Tribunal: TJBA
Processo: 8116912-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116912-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
APELAÇÃO ADESIVA.

REVIS
ÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC.
EMPRÉSTIM
O

PESSOAL
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE
SUPERIOR

À
TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN
.
ILEGALIDADE
.

NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO.
INSURGÊNCIA D
A
AUTOR
A
.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
.
RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação revisional proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição de valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, determinando a revisão das taxas de juros e a restituição dos valores cobrados em excesso.

II. Questão em discussão

A legalidade da revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários à luz do Código de Defesa do Consumidor.
A possibilidade de restituição dos valores cobrados a maior.

A configuração de dano moral em razão da cobrança abusiva de encargos.

III. Razões de decidir

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias (Súmula 297 do STJ).
Abusividade constatada nas taxas de juros aplicadas, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Necessidade de limitação dos juros para adequação ao padrão de mercado.

Cabimento da restituição dos valores pagos a maior, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Inexistência de dano moral, pois a cobrança indevida, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese firmada: "1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios substancialmente superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade, justificando a revisão contratual. 2. O reconhecimento da abusividade enseja a restituição dos valores cobrados a maior. 3. A simples cobrança de encargos abusivos, sem outros elementos que evidenciem violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.